Tribunal: TJBA
Processo: 0016479-71.2004.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0016479-71.2004.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: WILLIAN FLAUZINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
KARINA LUCAS CARDOSO PINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO VIRTUAL ART

157
§ 2º,
INCISO
I
E
II
C/C

ART
.29
DO
CP
. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES STF E ST
J. SÚMULA 438 STJ.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ART.
14 da lei 10.826/2003
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que declarou extinta a punibilidade de Willian Flauzino de Oliveira quanto aos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003), com base na prescrição da pretensão punitiva, sendo esta, no tocante ao roubo, reconhecida em sua forma virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética (prescrição virtual ou em perspectiva) relativamente ao crime de roubo majorado; e (ii) determinar se, no caso concreto, houve efetivamente a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética (prescrição virtual) não possui amparo legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo vedada pela Súmula 438 do STJ e rechaçada pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ, inclusive em sede de repercussão geral (RE 602.527).

O reconhecimento da prescrição em perspectiva implica indevido pré-julgamento da causa e afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade estrita, carecendo de previsão normativa.

No caso concreto, a pena máxima cominada ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP) é de 15 anos, atraindo o prazo prescricional de 20 anos (CP, art. 109, I), sendo que, descontado o período de suspensão, não se verifica o transcurso necessário para a prescrição da pretensão punitiva.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja pena máxima é de 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos (CP, art. 109, IV), tendo transcorrido prazo superior sem causas interruptivas, após o recebimento da denúncia em 27/09/2005, o que autoriza a extinção da punibilidade nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética, à míngua de previsão legal, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.

O decurso do prazo prescricional, quando verificado nos termos do art. 109 do Código Penal e sem causas interruptivas válidas, impõe o reconhecimento da extinção da punibilidade quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, I, II e IV; art. 110, § 1º; art. 117, I; art. 107, IV. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 438; STJ, AgRg no AREsp 1403481/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 03.09.2019, DJe 12.09.2019;

STJ, REsp 1.820.788, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 02.08.2019;
STF, RE 602.527 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 19.11.2009, DJe 18.12.2009;
STF, Inq 3574 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. 02.06.2015, DJe 16.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0
0016479-71.2004.8.05.0080
, em que figura como recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e como
recorrido
WILLIAN FLAUZINO DE OLIVEIRA .

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
PARCIALMENTE
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.